Tribunal: TJMT
Processo: 0020513-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020513-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), KARLA FONSECA VALENCA VIEIRA - CPF: 079.520.457-41 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), VICTOR MORQUECHO AMARAL - CPF: 128.315.297-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS INDIRETOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que negara provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconhecera a ilegalidade de cobrança fiscal imposta à empresa Raízen Combustíveis S.A., com repetição do indébito tributário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise do art. 166 do CTN e à natureza jurídica do ganho volumétrico. Discute-se ainda a possibilidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que enfrentou os pontos suscitados, inclusive a inaplicabilidade do art. 166 do CTN, à luz da ausência de repasse do ônus financeiro ao consumidor.
4. A interposição dos embargos configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, não cabendo sua utilização para esse fim.
5. A pretensão de prequestionamento não prescinde da demonstração de vícios no julgado, o que não se verificou no caso concreto.
6. Caracterizada a natureza protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que se pleiteie prequestionamento de dispositivos legais. 2. Embargos de declaração utilizados com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Emb. Decl. Cív. no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade não acolheu os
embargos de declaração
opostos contra o acórdão que negou o provimento do
recurso de apelação cível
interposto contra a
sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito Fiscal identificada pela numeração única: 0020513-58.2015.8.11.0041, movida por
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade do Termo de Intimação no 9670000042014378 e, consequentemente, determinou a repetição do valor pago referente a tal instrumento, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigidas monetariamente desde seu pagamento indevido, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947 (Tema 810), até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, mediante expedição de precatório requisitório ou compensação na via administrativa, a critério da parte autora (Id: 252200226 - Pág. 04 a 07).

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão objurgada incorreu em omissão, contradição e que há necessidade de prequestionamento expresso.

Isso porque, sustenta que há pontos relevantes suscitados em suas razões recursais, especialmente no que se refere à suposta ausência de comprovação de que o ônus financeiro do tributo não teria sido transferido ao consumidor final (art. 166 do CTN), bem como que há contradição entre a fundamentação adotada no voto condutor e os elementos constantes dos autos, em especial sobre a natureza jurídica do "ganho volumétrico”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 274476854).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 276491387).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade não acolheu os
embargos de declaração
opostos contra o acórdão que negou o provimento do
recurso de apelação cível
interposto contra a
sentença
proferida nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito fiscal movida por
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, além de pugnar pelo prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Todavia, não merece acolhida a insurgência.

Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O voto condutor apreciou, de forma
clara
e
fundamentada
,
todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à alegada ilegitimidade ativa da parte embargada (com fundamento no art. 166 do CTN), tendo sido expressamente consignada a inaplicabilidade da norma à hipótese dos autos, ante a ausência de repasse do ônus tributário ao consumidor final
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025